Tribunal: TJMT
Processo: 1070062-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. GRAVAÇÃO DE CALL CENTER. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. TERMO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A Instituição financeira, comprovou a contratação, utilização e inadimplência do cartão de crédito, o que gerou a cobrança de encargos financeiros, em decorrência do inadimplemento, bem como a inclusão do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. 2- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 3- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. 4- A má-fé resta configura, tendo em vista, que o Recorrido em contestação, apresentou histórico de transação, com pagamentos parciais pela Recorrente (id. 219318164), que poderia ser impugnado pela parte Recorrente com a simples apresentação de extratos contemporâneos, que poderiam ser retirados em caixa eletrônico. Porém, a Recorrente se limitou a refutar tais documentos, sem apresentar provas em contrário, dos quais tinha possibilidade. No mais, embora a alegação de ser pessoa simples e sem estudos, é fato incontroverso que a Recorrente aderiu a prestação de serviços, antes de tal incidente, bem como possui profissional capaz de representar e orientá-la, a seguir o melhor caminho para demonstrar a ilicitude praticada pela parte contrária, o que entendo não comprovado. 5- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070062-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOANA BENITES - CPF: 773.006.021-34 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024